Tribunal: STF
Processo: ARE 1549029
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DISPENSA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DOS OFENDIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante alega inaplicável a Súmula 279/STF e sustenta a decadência do direito de representação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se é viável o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige reexame de matéria probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Precedentes.



    5. O debate acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do CP pressupõe o afastamento da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de inequívoca manifestação do ofendido no tocante à persecução penal –, para o qual seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.